Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729838-09.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANIELA PINTO DE ARAUJO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DANIELA PINTO DE ARAÚJO MOREIRA: “O credor reque a penhora da restituição do Imposto de Renda da devedora. Contudo, o pedido não merece acolhimento. Grosso modo, o imposto de renda de pessoa física - IRPF incide diretamente sobre o salário/provento do contribuinte na fonte pagadora. Na declaração anual desse imposto, o contribuinte tem a oportunidade de comprovar para o Fisco que, naquele exercício financeiro, teve gastos com bens ou serviços capazes de diminuir a base de cálculo do imposto, tais como despesas com instrução pessoal ou do dependente, despesas com saúde, etc. Por uma questão de política tributária, isso ocorre para que o imposto incida somente sobre a renda, descontadas as despesas necessárias e/ou importantes para a vida do cidadão. Feita a declaração, reconhecendo o Fisco que o IRPF deveria incidir sobre uma parcela menor do salário do contribuinte, promove-se, então, a restituição de parcela do imposto pago na fonte, porque ele avançou sobre uma parte da remuneração do contribuinte. Nesse sentido, tem-se que a restituição do imposto de renda possui natureza salarial e, portanto, está protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Sobre o tema, trago à baila julgado recente do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA INDICADA À CONSTRIÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 1.019 do Código de Processo Civil. 2. Para a concessão do efeito suspensivo, deve-se verificar se há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso artigo 995 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos, dirimindo anterior controvérsia e sedimentando o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 649, inc. IV, do CPC. 4. De igual sorte o colendo Tribunal Superior já se manifestou pela impossibilidade da penhora também sobre os valores recebidos a título de imposto de renda, eis que, em regra, consubstanciam a devolução de créditos de natureza salarial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n.1087248, 07145327320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, indefiro a constrição da restituição do imposto de renda da devedora. Por fim, estando os autos em arquivo provisório, doravante somente serão deferidas medidas constritivas mediante apresentação concreta de um bem penhorável no nome do devedor. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta (i) que a restituição do imposto de renda possui natureza multifacetada, podendo ou não ser de natureza salarial; (ii) que a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda não pode ser presumida, cabendo ao Agravado comprovar a natureza da verba devolvida; (iii) que, ainda que se considere a restituição do imposto de renda verba alimentar, por não se destinar à subsistência do Agravado, pode ser penhorada; e (iv) que, considerando que parte da dívida se refere a honorários advocatícios, também de natureza alimentar, não há óbice a constrição dos valores referentes ao saldo de restituição de imposto de renda. Requera antecipação da tutela recursal para deferir “a penhora dos valores pagos a título de RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA para adimplemento da dívida, OU, subsidiariamente, ao menos para o adimplemento de honorários advocatícios, que representa exceção a impenhorabilidade do art. 833, do CPC/15”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 39070789 e 39070790). É o relatório. Decido. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar é precária: remanesce apenas durante o período de remuneração do executado. Se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês: vencido o mês e recebido novo salário, a “sobra” do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 850/851)" Nessa ordem de ideias, em princípio não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. Qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência, acabando por se incorporar ao seu patrimônio, deixa de ser protegida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833. Sob essa perspectiva teleológica, decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a penhorabilidade da restituição do imposto de renda: "Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1.150.738/MG, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/06/2010)" Na mesma linha, assentou esta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Por ocasião da restituição do imposto de renda, ela perde a sua natureza alimentar, pois saiu da esfera de propriedade do contribuinte e, ao retornar, possui natureza diversa, sendo, assim, penhorável. 2. Deu-se provimento ao agravo. (AGI 20160020386048, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 22/10/2018)" É de se acrescentar que o imposto de renda não incide apenas sobre verba salarial ou remuneratória, a teor do que prescreve o artigo 43 do Código Tributário Nacional. Portanto, ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não teve como fato gerador outros ganhos, tais como aplicações financeiras, alugueis, lucro em alienações, direitos autorais, etc. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE. VALOR RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. - Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. (REsp.1.059.781/DF, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJU 14/10/2009)." Não parece adequado, assim, simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda. Uma vez efetivada, abre-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: "EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, não podendo ser presumida. (AGI 07248349320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/5/2020)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - BLOQUEIO JUNTO À RECEITA FEDERAL PARA VIABILIZAR PENHORA POSTERIOR – POSSIBILIDADE. 1. A restituição do imposto de renda de pessoa física (IRPF) pode ter origem não necessariamente salarial, razão pela qual é possível o seu bloqueio a fim de viabilizar posterior penhora, cuja validade poderá ser impugnada pela parte executada. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 20160020391197, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 23/8/2017)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO. BLOQUEIO JUNTO À RECEITA FEDERAL PARA VIABILIZAR PENHORA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. Tendo em vista que a restituição do imposto de renda de pessoa física (IRPF) pode ter origem não necessariamente salarial, é possível o seu bloqueio a fim de viabilizar posterior penhora, cuja validade poderá ser impugnada pela parte executada. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 20140020266268, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 22/01/2015)" Cumpre ainda acrescentar que será preciso elucidar, após o contraditório, se a restituição do imposto de renda é necessária para a manutenção do devedor e de sua família ao tempo em que for realizada. Na esteira do que deliberou este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. 2. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Contudo, não se trata de regra absoluta, pois a legislação e a jurisprudência admitem restrições; por exemplo, quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). 3. O fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário. É excesso de imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência. Tanto que não havendo a restituição, não se presume qualquer indignidade. Há, na restituição, uma expectativa, após verificação da declaração pela Receita Federal. 4. O depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não a torna impenhorável. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 07251389220198070000, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJE 28/2/2020)" É o que também se colhe do magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "Processual civil. Recurso Especial. Ação revisional. Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line. Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caratér alimentar. Perda. Princípio da efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. - Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. - A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido, referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos. - Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. - Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. - Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta. - É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Recurso especial não provido. (REsp 1.059.781/DF, 3a T. rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/10/2009)" Conclui-se, assim, que deve ser autorizada a penhora da restituição do imposto de renda, sem prejuízo do contraditório posterior quanto à sua impenhorabilidade. Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora é intuitivo e advém do risco da liberação da quantia. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio da restituição de imposto de renda do Agravado e o seu depósito em conta judicial até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator